Tribunal: TJDFT
Processo: 0729411-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. EMBARGOS È EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. INDÍCIO. JUROS ABUSIVOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE DAS ESTIPULAÇÕES USUÁRIAS. REDUÇÃO DOS JUROS. LIMITES LEGAIS.
1. A prática de agiotagem consiste no empréstimo de dinheiro a juros superiores àqueles legalmente permitidos em lei. Nas situações em que há indícios suficientes da prática de agiotagem, é possível a inversão do ônus da prova, imputando-se, ao credor, a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
2. A existência de indícios da prática de agiotagem não exime o devedor do adimplemento da obrigação, uma vez que devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usuárias que estabeleçam taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que deverá o juiz ajustá-las à medida legal. Art. 1o, I, da Medida Provisória n. 2.172-32/2001.
3. O limite da taxa de juros remuneratórios deve considerar a análise conjunta das disposições do art. 1 o do Decreto n. 22.626/1933 (Lei de Usura), artigos 406 e 591 do Código Civil e art. 161, § 1o do Código Tributário Nacional, bem como o entendimento jurisprudencial quanto ao patamar legal dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano, ou de 1% (um por cento) ao mês.
4. Apelação parcialmente provida.